Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora seja possível a intimação do interessado para proceder ao pagamento das custas processuais relativas à queixa-crime, a irregularidade deve ser suprida dentro do prazo decadencial.
2. No caso, a querelante apresentou queixa-crime no penúltimo dia do prazo decadencial e não efetuou o pagamento das custas. Proceder à sua intimação para a regularização processual resultaria na expansão do prazo de 6 (seis) meses previstos no art. 103 do Código Penal.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.